Tribunal: STF
Processo: CJ 6738
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO - CNPQ. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARANDO-SE A
COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL SUSCITANTE.